Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701656-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA ARAUJO AQUINO DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do temas referentes ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548), e ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), o presente apelo excepcional deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remeta-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019